Tribunal: TJES
Processo: 0015095-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015095-04.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRO MONTEIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015095-04.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALEXSANDRO MONTEIRO DOS SANTOS, em face da sentença de fls.

156/161, da 6
a
Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 157, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, e art. 157, § 2º, inciso VII, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Narra a denúncia que por volta das 07h50min do dia 25 de setembro de 2020, nas proximidades do Supermercado “ExtraPlus” do bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, o apelante teria subtraído, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, 1 (um) telefone celular da vítima Sophia Viçosi da Silva, bem como, na sequência, nas imediações da Lanchonete “Bicho Guloso”, teria tentado subtrair, também fazendo uso de arma branca como instrumento de ameaça, 1 (um) telefone celular da vítima Larissa Rayanne dos Santos Gostaldi, só não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na forma das razões de fls. 174/179-v., formula pleito absolutório em relação à vítima Larissa, alegando a desistência voluntária da ação. Subsidiariamente, postula a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e a fixação do

regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Contrarrazões ministeriais às fls.

181/183-v., pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público de segundo grau no id. n
o
3844334, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, também pela negativa de provimento ao recurso.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito da interposição:

A desistência voluntária, instituto previsto no artigo 15, primeira parte, do Código Penal, se aperfeiçoa quando o agente, após iniciar a execução do crime e tendo condições de consumá-lo, abandona voluntariamente a prática delitiva:

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Na espécie, consta dos autos que o réu, após consumar o primeiro roubo, do qual foi vítima Sophia Viçosi da Silva, seguiu a pé pelas ruas do bairro Jardim da Penha, sendo que, ao avistar a vítima Larissa Rayanne dos Santos Gostaldi sozinha nas proximidades da Lanchonete “Bicho Guloso”, se

aproximou

pela

rua

lateral e,

apontando-lhe uma

faca,

falou

“passa tudo”, momento em que a ofendida conseguiu correr e gritar por ajuda (mídia à fl. 150). O próprio recorrente, em interrogatório captado em mídia audiovisual, afirmou que deu início à subtração do telefone da vítima, ao abordá-la dizendo “
perdeu!
”, vindo a se assustar e correr. Como parece claro, a ação do apelante não foi motivada por uma decisão espontânea, mas pela reação da vítima, que ao correr e causar estrépito, fez com que o apelante se evadisse do local.

Logo, não se trata 'in casu' de desistência voluntária, mas de tentativa imperfeita, vez que o agente deixou de praticar todos os atos executórios do delito por circunstâncias alheias à sua vontade. No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. FURTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA. 1/3 (UM TERÇO). ILEGALIDADE.

1. Na desistência voluntária, o agente decide interromper a empreitada criminosa, por uma causa intrínseca - poderia continuar, mas resolve internamente não prosseguir. Já na tentativa imperfeita, o agente é obstado de progredir na execução do crime, por impedimento físico ou psicológico, como, por exemplo, é contido fisicamente ou avista uma viatura policial.

2. Entende esta Corte que, "para reconhecer a desistência voluntária, exige-se examinar o iter criminis e o elemento subjetivo da conduta, a fim de avaliar se os atos executórios foram iniciados e se a consumação não ocorreu por circunstância inerente à vontade do agente, tarefa indissociável do arcabouço probatório" (REsp 1757543/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019).

3. Na hipótese, inviável o restabelecimento da sentença que reconhecera a desistência voluntária, aplicando a pena do delito de invasão de domicílio, pois o motivo mencionado pelas instâncias ordinárias para o abandono da conduta - a presença de transeuntes na calçada -, não decorre de voluntariedade, mas de coação.

Omissis
.

(STJ, REsp n. 1.946.490/SP, 6
a
Turma, rel. Min. Olindo Menezes – Convocado TRF1, 21/2/2022)

Assim, preservo a condenação.

Em nível subsidiário, a defesa pugna pelo reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa e consequente redução da reprimenda.

Sucede, no entanto, que sendo a pena-base fixada no mínimo legal, impossível a atenuação da pena na segunda etapa da dosimetria, na forma do entendimento plasmado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA N. 231

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Preservada a pena no patamar sentencial, de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inviável acolher, igualmente, o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, que se ajusta ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria e Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015095-04.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALEXSANDRO MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO EM CONTINUIDADE. ART. 157, §2º, INCISO VII, E ART. 157, § 2º, INCISO VII, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. TENTATIVA IMPERFEITA. 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA STJ 231. 3. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. 4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.

1.
A desistência voluntária, instituto previsto no artigo 15, primeira parte, do Código Penal, se aperfeiçoa quando o agente, após iniciar a execução do crime e tendo condições de consumá-lo, abandona voluntariamente a prática delitiva. Caso em que a ação do apelante não foi motivada por uma decisão espontânea, mas pela reação da vítima, que ao correr e causar estrépito, fez com que o acusado se evadisse do local. Logo,
não se trata, 'in casu',
de desistência voluntária, mas de tentativa imperfeita, vez que o agente deixou de praticar todos os atos executórios do delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

2.
Sendo a pena-base fixada no mínimo legal, impossível a atenuação da pena na segunda etapa da dosimetria, na forma do entendimento plasmado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
.

3.
Preservada a pena no patamar sentencial, inviável acolher

o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, que se ajusta ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “
b
”, do Código Penal.

4. Recurso conhecido. Negado provimento.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.